Tribunal: TJMT
Processo: 1023213-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO PAN S.A., contra a decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário no 1002442-27.2020.811.0037, ajuizada por GFN Agrícola e Participações S.A., AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A. e NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, que determinou que a requerida, ora recorrente, retire as negativações realizadas em nome da Sra. Eliane Gamero de Paula.
Para tanto, aduz a agravante que os efeitos da tutela de urgência concedida anteriormente, apenas alcança os devedores que ingressaram com a ação, na origem, sendo incabível sua extensão aos demais devedores das CCB ́s.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Na espécie, observa-se da atenta leitura dos autos, que a questão atinente ao pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos decorrente da mora, foi objeto de exame nesta instância recursal, quando da apreciação do recurso de agravo de instrumento de no 1011369-93.2020.8.11.0000, sob esta mesma relatoria.
Naquela oportunidade, o recurso foi parcialmente provido para que fossem tomadas as seguintes providências:
(...) determinar a suspensão e ou impedimento de qualquer procedimento destinado à consolidação dos bens dados em garantia em alienação fiduciária, bem como para proibir que o banco agravado promova apontamentos do nome das devedoras e seus garantidores junto aos cadastros dos órgãos de restrição de crédito. (destaquei).
Assim, da simples leitura da parte dispositiva do Acórdão mencionado, é possível concluir que a baixa dos apontamos deve se estender aos devedores e seus garantidores, de modo que, a decisão de base nada mais fez do que aplicar a determinação do Juízo ad quem.
Assim, sem mais delongas, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.